Tribunal: TJDFT
Processo: 0755298-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BENS COMUNS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida pague à autora quantia mensal de R$1.000,00 (mil reais) a título de aluguel provisório, correspondente à sua cota-parte de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor estimado de mercado do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se é cabível a imposição de aluguéis provisórios pelo uso exclusivo de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor dos arts. 1.319 e 1.326 do CC, o condômino deve indenizar os demais coproprietários em razão do uso exclusivo do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A documentação acostada até o momento indica que a cota-parte da autora em relação ao bem imóvel é de 50% (cinquenta por cento). O perigo de dano também está demonstrado, especialmente ao se considerar que a autora se trata de pessoa idosa, financeiramente hipossuficiente. O valor do aluguel provisório está em consonância à importância calculada em avaliação, de modo que se mostra proporcional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.